Tribunal: TJDFT
Processo: 0700378-96.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTO ERRÔNEA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de indenização por dano moral em razão da inscrição indevida do nome da autora no cadastro de inadimplentes justificada pela imputação ao pagamento feita de forma tumultuária pelo réu.
2. A responsabilidade do fornecedor de serviços, aqui incluídas as instituições financeiras, é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor – CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
3. A autora recorrente postula a reforma da sentença para majoração do valor arbitrado a título de indenização por dano moral em razão dos transtornos da atuação irregular da requerida quando da cobrança das parcelas do financiamento.
4. Todavia, conforme devidamente valorado na sentença, em que pese a atuação irregular da ré em promover a imputação do débito de forma a causar confusão na identificação da parcelas adimplidas, referida desordem administrativa se iniciou a partir do pagamento intempestivo das prestações do financiamento pela autora.
5. Assim, entendo razoável e proporcional o valor do dano moral fixado na sentença. O quantum arbitrado (R$ 1.000,00), obedeceu aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois levou em consideração a condição econômica da partes envolvidas, a conduta da autora, o caráter pedagógico do ofensor, além da compensação pelo constrangimento pela ofendida, razão porque a r. sentença deverá permanecer incólume.
7. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Condeno a autora no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa, nos termos do art. 98, §3, do CPC.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.